Tribunal: STF
Processo: AP 2639
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLODOALDO CABRAL, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.880/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    Em 20/5/2025, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 38), substituí a prisão preventiva de CLODOALDO CABRAL pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 38).



    Em 4/6/2025, deferi parcialmente o pedido da Defesa de CLODOALDO CABRAL e autorizei a realização das consultas médicas nos dias 4/6/2025, 5/6/2025, 13/6/2025 e 17/6/2025 (eDoc.57).



    Em 4/8/2025, o Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG informou a ocorrência de descumprimento das medidas impostas ao réu, consistente em violação à área de inclusão (eDoc. 152).



    Na mesma data, a Defesa de CLODOALDO CABRAL requereu autorização para comparecimento em consultas agendadas para os dias 13/8/2025 (remarcação da consulta que ocorreria em 25/7/2025), às 13h00; e 22/8/2025, às 11h00, conforme documentação comprobatória juntada (eDoc. 154).



    Na oportunidade, apresentou justificativa para o descumprimento informado, alegando que “Quanto à suposta violação em 25 de junho de 2025 (...), tal violação não existiu, vez que o Monitorado estava em consulta médica, devidamente autorizada por Vossa Excelência”, e “Quanto à suposta violação em 02 de julho de 2025, (...) não se ausentou de sua residência na referida data, (...) As ocorrências reportadas pelo sistema de monitoramento são, na verdade, resultado de imperfeições técnicas e/ou falhas na leitura dos dados pela tornozeleira eletrônica ou pelo próprio sistema”, requerendo, ao final, o acolhimento das justificativas apresentadas (eDoc. 156). 



    Em 7/8/2025, acolhi as justificativas, deferi o pedido formulado pelo requerente e autorizei o deslocamento de CLODOALDO CABRAL no dia 13/8/2025, às 13h, e no dia 22/8/2025, às 11h, durante os períodos estritamente necessários, para a realização das consultas agendadas (eDoc. 163).



    Em 13/8/2025, a Defesa de CLODOALDO CABRAL solicitou autorização para retorno de consulta médica com urologista, cujo agendamento foi marcado para o dia 18/8/2025, às 08h20. Além disso, foi apresentado documento referente à marcação da consulta (eDoc. 175).



    Em 14/8/2025, deferi o pedido formulado e autorizei o deslocamento do réu no dia 18/8/2025, às 8h20, durante o período estritamente necessário para a realização da consulta agendada (eDoc. 177).



    Em 21/8/2025 a Defesa CLODOALDO CABRAL apresentou o comprovante de comparecimento na consulta médica com urologista no dia 18/8/2025 (eDoc187).



    A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais/MG informou o descumprimento das medidas cautelares pelo réu, consistente em violação da área de inclusão, ocorrido no dia 9/8/2025 (eDoc. 189).



    Intimada, a Defesa de CLODOALDO CABRAL informou que ”a presença do Denunciado é um fato inquestionável, corroborado por vídeos do sistema de monitoramento residencial. As gravações comprovam a sua presença física em dois momentos distintos: o primeiro, em que o Denunciado vai até a garagem de sua residência; e o segundo, às 23h33, quando ele atende uma pessoa no portão.” (eDoc. 197). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme apresentado pelo juízo fiscalizador, em 9/8/2025, foi registrada violação durante o horário de 22h42min até 23h03min (eDoc. 189).



    No entanto, o monitorado afirma estar seu domicílio durante este período. Além disso, observo que além do registro ter sido de somente 21 (vinte e um) minutos, ressalto que seria inviável ser realizado o trajeto apresentando no relatório de carro, na cidade de Uberaba/MG (eDoc. 189). 



     Assim, tenho por procedentes as alegações do réu, levando em conta, inclusive, o tempo que foi registrada a violação. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente informações sobre a regularidade da tornozeleira eletrônica do monitorado CLODOALDO CABRAL e, se necessário, proceda à troca do equipamento de monitoramento eletrônico.



     Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente